Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735349-51.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEYSA COUTO RIBEIRO VON KRIIGER, ROBERTO VON KRIIGER FILHO, L. D. J. S. REPRESENTANTE LEGAL: GEYSA COUTO RIBEIRO VON KRIIGER, ROBERTO VON KRIIGER FILHO DECISÃO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 164041087, autos originários) proferida na ação cominatória movida por GEYSA COUTO RIBEIRO VON KRIIGER e outros, que deferiu tutela provisória de urgência para inclusão do menor L.J.S. como dependente da autora no plano de assistência suplementar à saúde dos servidores do Distrito Federal, com efeitos retroativos à data do deferimento da guarda provisória, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada no dia 01/06/2023 por L. de J. S., Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger e por Roberto Von Kriiger Filho em desfavor do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Distrito Federal (INAS-DF). Os autores afirmam que no mês de maio do corrente ano, o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal concedeu a guarda de L. de J. S. em favor de Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger e de Roberto Von Kriiger Filho (por meio do processo n.o 0703000-53.2023.8.07.0013). Asseveram que “em se tratando de menor que atualmente possui apenas 05 meses de vida, sabe-se que este necessita de constantes atendimentos médicos, razão pela qual os requerentes entraram em contato com plano de saúde, por eles contratado, o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, ora primeira requerida, de modo a solicitar a inclusão do menor como beneficiário ao plano de saúde. Isto porque, a Sra. Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger é farmacêutica, lotada na Gerência do Componente Básico da Assistência Farmacêutica do Governo do Distrito Federal, conforme contracheques em anexo, e, portanto, titular do plano de saúde junto a Requerida. No entanto, muito embora tenham sido realizados diversos contatos telefônicos e via e-mail, a requerida jamais incluiu o menor junto ao plano de saúde, tampouco apresentou qualquer negativa quanto ao requerimento formulado.” (sic) (id. n.o 160688057, p. 4). Na causa de pedir remota, fundamentam que a inclusão de L. de J. S. no rol de dependentes de Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger, no âmbito do plano de saúde de autogestão administrado pelo INAS-DF, é medida que encontra respaldo no art. 227 da Constituição Federal de 1988, no art. 33 da Lei n.o 8.069/1990, assim como na jurisprudência doas Tribunais. Pleiteiam a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, sem a oitiva prévia do INAS-DF, “a fim de que o Requerido, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – INAS, inclua imediatamente de forma provisória o menor LUCAS DE JESUS SANTOS como dependente e beneficiário da titular do plano de saúde Sra. GEYSA COUTO RIBEIRO VON KRIIGER;” (id. n.o 160688057, p. 17, Seção 5, letra “b”). No mérito, pedem (i) que “sejam julgados totalmente procedentes os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela antecipada, para condenar o Requerido a promover de forma definitiva e permanente a inclusão menor LUCAS DE JESUS SANTOS como dependente e beneficiário da titular do plano de saúde Sra. GEYSA COUTO RIBEIRO VON KRIIGER, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por eventual descumprimento, que a mesma emita a fatura correta conforme contratado e ainda que seja feita a exclusão da telefonia que não foi contratada;” (id. n.o 160688057, p. 17, Seção 5, letra “e”); bem como (ii) que “seja deferido o reembolso de todos os valores comprovadamente pagos a título de despesas médicas durante todo o período em que o plano de saúde, ora requerido, se manteve inerte quanto a inclusão do menor.” (id. n.o 160688057, p. 17, Seção 5, letra “f”). No dia 01/06/2023, este Juízo se declarou absolutamente incompetente para processar e julgar o feito, com fundamento no art. 2o, caput, da Lei n.o 12.153/2009 (id. n.o 160697350). Ulteriormente, por vislumbrar a existência de interesse jurídico de uma criança sobre o resultado da causa, o Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF pronunciou a sua incompetência absoluta, na forma do art. 8o da Lei n.o 9.099/1995 (id. n.o 161027613). Em razão de equívoco nas rotinas administrativas de devolução do processo para este órgão jurisdicional de 1o grau, os autos vieram conclusos apenas no dia 30/06/2023. É o relatório. Passo a decidir. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser deferida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. O objeto da presente demanda consiste em saber se L. de J. S., criança recém-nascida que se encontra sob a guarda de Roberto Von Kriiger Filho e de Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger, na forma de decisão proferida pela Justiça da Infância e da Juventude do Distrito Federal nos autos do processo n.o 0703000-53.2023.8.07.0013, pode figurar no rol de dependentes da servidora pública distrital Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger no âmbito do plano de saúde administrado pelo INAS-DF. O contrato de prestação de serviços de assistência suplementar à saúde celebrado pelas partes processuais segue o regime de autogestão, conforme previsto na Lei Distrital n.o 3.831/2006 (a qual cria o INAS-DF): Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDEDF. Logo, em se tratando de contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão, não há falar em aplicação das regras jurídicas previstas no CDC ao presente caso, conforme consignado na parte final da súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça (“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”). Como cediço, essa modalidade de prestação de serviço de assistência suplementar à saúde é criada por pessoas jurídicas de direito público (como no caso sob julgamento) ou de direito privado sem fins lucrativos, no afã de baratear para os seus usuários os custos dos serviços de saúde (já que a entidade gestora não almeja qualquer lucro). Nesse sentido, a restrição prevista na parte final da redação da súmula n.o 608 do STJ (pela não aplicação dos conceitos, institutos e regras do CDC) encontra justificativa nas seguintes peculiaridades dos contratos de planos de saúde de autogestão: (i) as operadoras (in casu, o INAS-DF), além de não visarem lucro, não operam livremente no mercado; (ii) os assistidos/beneficiários participam da gestão do plano; e (iii) a disponibilização dos benefícios se direciona para um grupo restrito de pessoas (no caso do demandado, os servidores públicos distritais), e não para a comunidade em geral. Por outro lado, não se pode perder de vista o entendimento do STJ no sentido de que a pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica que presta serviço de assistência à saúde de caráter suplementar aos servidores públicos civis deve subserviência à Lei n.o 9.656/1998 (3a T., REsp 1.766.181-PR, rel. Min. Nancy Andrighi, red. p/ o Ac. Min. Villas Bôas Cueva, j. 03/12/2019 – Informativo n.o 662). No caso em apreço, percebe-se que os autores lograram demonstrar, mediante provas documentais, (i) que a funcionária pública distrital Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger figura como beneficiária titular no bojo de contrato de plano de saúde sob a modalidade autogestão gerenciado pelo INAS-DF; (ii) que o Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF concedeu a guarda da criança L. de J. S. em favor de Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger e de Roberto Von Kriiger Filho; e (iii) que a Autarquia Distrital demandada, até a presente data, ainda não diligenciou a inclusão de L. de J. S. na lista de dependentes da sua guardiã, razão pela qual pode-se afirmar que as circunstâncias de fato que permeiam o pedido antecipatório sob análise gozam de verossimilhança. Além do mais, sob o aspecto jurídico, vale agregar que a despeito de o instituto da guarda não implicar perda/constituição de poder familiar (na forma do art. 33 da Lei n.o 8.069/1990), a Lei Distrital n.o 3.831/2006 (que cria o INAS-DF) prevê expressamente que os menores que, por determinação ou autorização judicial, vivam sob a guarda e sustento do beneficiário direto (a exemplo de L. de J. S.), são qualificados como beneficiários dependentes (art. 7o, §2o). Nessa ordem de ideias, pode-se concluir que o pedido de tutela provisória de urgência ostenta plausibilidade jurídica, a qual consiste na correspondência entre o pleito antecipatório e o que o ordenamento jurídico prevê para a situação levada à Juízo, como forma de se evitar que o Poder Judiciário permita que o interessado usufrua de determinado bem vida sem que haja uma justificativa jurídica minimamente plausível para tal medida. Outrossim, nota-se que as circunstâncias descritas na exordial revelam claro risco ao resultado útil do processo, caso a tutela jurisdicional seja concedida somente ao final da presente ação. Por fim, é necessário sublinhar que o requerimento de tutela provisória em análise mostra-se plenamente reversível (art. 300, §3o, do CPC), pois caso este Juízo, no final do curso da demanda, mude a sua forma de enxergar a viabilidade jurídica da causa de pedir, nada obstará a imediata suspensão, pelo INAS-DF, da prestação dos serviços de assistência suplementar à saúde de L. de J. S.. Por consequência, presentes os requisitos legais, constata-se que a concessão do pedido antecipatório é medida que se impõe. Ante o exposto, (i) concedo a tutela provisória de urgência antecipada, para determinar que o INAS-DF inclua, URGENTEMENTE, a criança L. de J. S. no rol de dependentes da beneficiária Geysa Couto Ribeiro Von Kriiger, a partir da data da prolação da decisão judicial que concedeu a guarda provisória do menor em favor dos respectivos guardiões legais; (ii) concedo aos autores o benefício da gratuidade judiciária, na forma do art. 98 e ss. do CPC/2015. Diligencie-se, COM URGÊNCIA, a intimação da Autarquia demandada para ciência e cumprimento da presente decisão (no prazo de 5 dias úteis) mediante Oficial de Justiça, sem prejuízo do prazo legal que lhe será posteriormente ofertado para se manifestar nos autos. No afã de facilitar a comunicação processual, registro que A PRESENTE DECISÃO TEM FORÇA DE OFÍCIO E DE MANDADO. Na sequência, levando-se em conta que as circunstâncias de fato do presente caso são reflexo de outra demanda que tramita sob segredo de justiça, impõe-se (como medida de zelo aos direitos à imagem, à vida privada e à intimidade dos autores) a decretação de sigilo de acesso aos autos processuais, com amparo no art. 189, III, do CPC. Em seguida, deve o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4) promover a citação do INAS-DF para, querendo, oferecer defesa escrita no prazo legal de 30 dias úteis, consoante arts. 183, caput, 230 e 231, V e VI, todos do CPC, oportunidade na qual deverá se manifestar acerca das provas que pretende produzir. Deixo de designar audiência de conciliação, sem prejuízo de sua realização em momento posterior. Apresentada a contestação do Estado, intime-se o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT) para, no prazo de 30 dias, intervir como fiscal da ordem jurídica (art. 178, II, do CPC). Ofertado o parecer ministerial, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se IMEDIATAMENTE.” (grifo nosso) O agravante-réu alega a impossibilidade de concessão de medida liminar de pleito que implique pagamento imediato de quantia certa antes do trânsito em julgado da decisão final, em razão das restrições infraconstitucionais à concessão de tutelas de urgência contra a Fazenda Pública, arts. 1.059 do CPC, 1o da Lei 8.437/92 e 7o, §2o, da Lei 12.016/09. Verbera que a inscrição como dependente do beneficiário titular do plano de assistência à saúde do Distrito Federal não se dá de forma automática, mas voluntária, mediante preenchimento de termo de adesão, o art. 9o do Decreto Distrital 27.231/06. Argumenta que o requerimento de adesão ocorreu em 5/5/23 e, observada a pendência de documentação, foi enviada mensagem ao beneficiário titular em 8/5/23, para o envio da decisão judicial que concedeu a guarda e a certidão de nascimento ou documento de identificação do menor. Acrescenta que em 24/5/23, o sistema do INAS acusou o recebimento da documentação, mas verificando que persistiu a pendência documental, solicitou, por e-mail datado de 30/5/23, a sua complementação. Pondera que em 6/6/23 foi efetivada a adesão ao plano de saúde, de forma que patente a inexistência de inércia do INAS, diante das pendências documentais que a beneficiária titular deveria ter acostado ao primeiro requerimento. Defende que o marco inicial para a prestação de serviços e de eventuais reembolsos deve ser a data da efetiva adesão ao plano, em 6/6/23, pois não há previsão de efeito retroativo à adesão, sendo vedado ao gestor público atuar fora da legalidade. Informa que os agravados-autores postulam reembolso de despesas anteriores à data do requerimento de ingresso ao plano de saúde, o que não pode subsistir. Requer a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da r. decisão agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão para indeferir a tutela de urgência ou para que se suspenda a determinação de pagamento de reembolsos aos agravados-autores. Ausente o preparo, por isenção legal. É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O agravante-réu postula a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão que concedeu a tutela de urgência para determinar que ele inclua o menor J.J.S. no rol de dependentes da agravada-autora, a partir da data da prolação da r. decisão que concedeu a guarda provisória do menor, em 4/5/23 (id. 160688433, págs. 75/6, autos originários), permitindo o reembolso das despesas médicas havidas com o menor no período. O pagamento de débitos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial exige o trânsito em julgado, em razão das restrições à concessão, contra a Fazenda Pública, de tutela provisória que importe na concessão de vantagens financeiras. Aliás, quando se trata de pedido formulado em desfavor da Fazenda Pública, o art. 1.059 do CPC dispõe: "Art. 1.059. À tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a 4o da Lei no 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei no 12.016, de 7 de agosto de 2009." O art. 7o, §§2o e 5o, da Lei 12.016/09 prevê: "Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: [...] § 2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza. [...] § 5o As vedações relacionadas com a concessão de liminares previstas neste artigo se estendem à tutela antecipada a que se referem os arts. 273 e 461 da Lei no 5.869, de 11 janeiro de 1973 - Código de Processo Civil. " (grifo nosso) Da análise dos autos originários, vê-se que a agravada-autora formalizou requerimento de adesão ao plano de saúde agravante em 5/5/23 (id. 160688094) e que foi enviado e-mail à beneficiária titular em 8/5/23 (id. 160688093) solicitando o envio da decisão judicial que concedeu a guarda e a certidão de nascimento ou documento de identificação do menor; em 15/5/23, o agravante-réu notificou a existência de pendências (id. 160688407); em 24/5/23, o INAS/DF acusou o recebimento da documentação (id. 160688396) e requereu que a beneficiária titular aguardasse a confirmação da adesão do menor ao convênio GDF-Saúde; em 30/5/23, a agravante-ré identificou novamente a existência de pendências para o cadastro de adesão ao GDF-Saúde (id. 160688397); e em 6/6/23 a adesão do menor J.J.S. foi efetivada (id. 169800529, págs. 7/10). A ação originária foi proposta em 1/6/23, e a tutela de urgência foi deferida pela r. decisão agravada em 3/7/23 (id. 164041087). A medida liminar deferida na r. decisão agravada se enquadra na vedação de deferimento de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública, porque se permite o pagamento de reembolso de despesas médicas em período anterior à efetiva vigência do contrato de plano suplementar à saúde. Logo, há relevância na alegação recursal de que o contrato é vigente a partir do momento em que pode começar a produzir efeitos, quando da adesão ao plano, e não desde a data em que deferida a guarda do menor J.J.S. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado deste TJDFT: “DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL. NEGATIVA DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. VIGÊNCIA DO CONTRATO. TERMO INICIAL EXPRESSAMENTE PREVISTO NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. 1. As relações contratuais são regidas pelo princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual o contrato faz lei entre as partes, de modo que qualquer divergência quanto ao início da vigência deve observar o que consta no contrato firmado entre as partes. 2. Na hipótese dos autos, ficou demonstrado que, além de constar expressamente no contrato a data de início de vigência, a negativa de cobertura ocorreu antes mesmo do pagamento da primeira mensalidade ajustada. 3. Os termos do contrato somente passam a produzir seus efeitos a partir da data pactuada entre as partes, não havendo previsão legal que imponha a antecipação do termo inicial da vigência do contrato de assistência à saúde, mesmo nos casos de urgência e emergência. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (Acórdão 1099657, 20160110562714APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 30/5/2018. Pág.: 289/292, grifo nosso) Dessa forma, está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano também está demonstrado ante ao risco de irreversibilidade do pagamento de reembolso permitido pela r. decisão agravada. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Intime-se os agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 28 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora